Tribunal: STF
Processo: RE 432117
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. LIMITAÇÃO. JULGADO RECORRIDO 
   FUNDAMENTADO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 43/1992: INCIDÊNCIA 
   DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE 
   NEGA PROVIMENTO.